Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Apelação cível. Indenizatória. Compra e venda de veículo. Relação jurídica não comprovada. Revelia. Alegações de fato que não se coadunam com a prova constante dos autos. Não incidência dos efeitos da revelia. CPC 345, IV.
A procuração, que tem como objeto o veículo, apresenta como outorgante e outorgado pessoas estranhas aos autos e, aparentemente, sem qualquer vínculo com os réus. Ademais, não há prova que lastreie a alegação referente aos débitos administrativos, já que os documentos apresentados não apontam valores, sequer aproximados, do alegado montante. Afastam-se os efeitos materiais da revelia, se as alegações do autor estão em contradição com a prova constante dos autos (CPC 345, IV).